Tribunal: STF
Processo: ARE 1513660
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE CESSÃO FIRMADO ENTRE A INFRAERO – EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS PARADIGMAS INDICADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que, na sessão virtual de 1º.11.2024 a 11.11.2024, negou provimento a agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BEM IMÓVEL DA UNIÃO. CONTRATO DE CESSÃO FIRMADO ENTRE A INFRAERO – EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO” (e-doc. 57).



    2. Contra essa decisão Dawlog Logística e Hangaragem Ltda. opõe tempestivos embargos de divergência (e-doc. 58).



    3. A embargante suscita como paradigmas de dissídio jurisprudencial, em relação à alegada condição de beneficiária da imunidade tributária recíproca, os acórdãos proferidos no Recurso Extraordinário n. 1.479.602, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.401.061 e no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.411.101. 



    Assevera que “o Acórdão ora embargado não observou a identidade entre o presente caso e o RE nº 1.479.602 (Leading case do Tema 1.297 da Repercussão Geral) e consequentemente não seguindo a determinação do relator do caso, o Min. André Mendonça, que determinou a suspensão nacional de processos com o mesmo escopo. Além disso, o Acórdão embargado destoa frontalmente do entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que em 22 de maio de 2023 no RE nº 1.401.061, de relatoria do Min. Dias Toffoli, reconheceu a extensão da imunidade tributária à concessionária de serviço público, justamente pela precariedade na posse do imóvel afetado à prestação desse serviço” (fl. 6, e-doc. 58).



    Assinala que “o Acórdão embargado, sem qualquer explicação ou justificativa aparente, diverge do entendimento firmado pela mesma turma, menos de 45 (quarenta e cinco) dias atrás, quando em 14 de outubro deste ano, no RE nº 1.411.101, de relatoria do Ministro Presidente do STF, Luís Roberto Barroso, determinou-se a suspensão do feito uma vez que se observou similaridade com a matéria discutida no RE nº 1.479.602” (fls. 6-7, e-doc. 58).



    Sustenta que “essa disparidade de tratamento entre casos similares fere os princípios da uniformidade jurisprudencial e da segurança jurídica. O RE nº 1.401.061 demonstrou que a imunidade tributária recíproca decorre da afetação do imóvel público à prestação do serviço público, e não da natureza jurídica da empresa delegatária. Portanto, é imprescindível que a mesma lógica seja aplicada ao caso da Dawlog, cuja atividade de logística aeroportuária possui a mesma relevância pública que a logística portuária” (fl. 7, e-doc. 58).



    Argumenta que, “embora a única diferença objetiva entre o acórdão paradigma [RE n. 1.401.061] e o caso da Dawlog resida no fato de a concessionária do paradigma ser uma empresa pública, enquanto a Dawlog é uma empresa privada, essa não foi a motivação adotada pela relatora para não reconhecer nosso pedido. O fundamento utilizado foi o entendimento de que o serviço prestado pela Dawlog não é público, mas sim uma atividade privada com fins eminentemente lucrativos. Essa interpretação, contudo, desconsidera que os serviços de logística aeroportuária estão expressamente previstos no art. 21, XII, ‘c’, da Constituição Federal como serviços públicos, cuja exploração indireta é permitida à União, sendo a Dawlog o instrumento utilizado para essa prestação” (fls. 13-14, e-doc. 58).



    Ressalta que “a verdadeira questão, portanto, não reside na natureza jurídica da empresa – pública ou privada –, mas na interpretação equivocada de que o serviço de logística aeroportuária em terminais de carga não seria um serviço público. Tal entendimento é incompatível com a lógica constitucional. Afinal, por que o serviço de administração e logística de portos marítimos é reconhecido como público, enquanto o de logística aeroportuária, que apresenta características equivalentes, não é tratado da mesma forma?” (fl. 14, e-doc. 58).



    Insiste que “o caso da Dawlog evidencia uma contradição interna na jurisprudência da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. Enquanto no RE nº 1.411.101 foi reconhecida a conexão com o Tema 1.297 da Repercussão Geral, resultando na suspensão do processo, no caso da Dawlog o pedido de sobrestamento foi sumariamente rejeitado, mesmo diante da evidente similitude das questões jurídicas” (fl. 14, e-doc. 58).



    Enfatiza que, “nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, o que claramente se faz necessário no presente caso, em que temos: uma repercussão geral reconhecida (Tema 1.297), um caso em que a semelhança foi reconhecida e suspenso (RE nº 1.411.101) e outro que a semelhança com o tema sequer foi abordada (RE nº 1.513.660)” (fl. 18, e-doc. 58). 



    Pede o conhecimento “do Recurso Extraordinário, requer sua imediata suspensão, em cumprimento à determinação do Min. André Mendonça nos autos de nº 1.479.602, por se tratar de matéria idêntica; Subsidiariamente, requer a submissão do presente agravo ao órgão colegiado competente, a fim de que seja apreciado e julgado o agravo e, sendo este provido, seja conhecido e suspenso o recurso extraordinário” (fl. 24, e-doc. 58).



    4. Em contrarrazões, o Município de Vitória sustenta a inexistência das divergências apresentadas. Pondera que a “embargante alega haver divergência com o RE nº 1.401.061, que reconheceu a imunidade tributária para a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA). Contudo, é imprescindível destacar que não há qualquer identidade fática ou jurídica entre os casos. 



    No caso paradigma, a Codeba é uma empresa pública que exerce serviços portuários em regime de monopólio, diretamente vinculada à administração pública. Já a Dawlog atua como empresa privada no setor de logística aeroportuária, com fins estritamente comerciais e sem qualquer delegação de serviço público essencial. 



    O art. 21, XII, ‘c’, da Constituição Federal, que trata da competência da União para explorar diretamente ou mediante autorização serviços aéreos, não se aplica ao caso concreto. A Dawlog não exerce atividade essencial à população, mas sim atividade econômica privada sujeita à livre concorrência e, consequentemente, à tributação regular.



    Conforme disposto no art. 332 do RISTF, é incabível a interposição de Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Plenário ou das Turmas está consolidada no sentido da decisão impugnada. 



    O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, não se estende a empresas privadas que exploram atividades econômicas. 



    Precedentes como o RE 594.015 reafirmam que a imunidade tributária é restrita a entes federativos e suas autarquias ou fundações públicas, não se aplicando a atividades comerciais privadas, mesmo que realizadas em áreas públicas.



    A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, visa proteger os entes federativos da tributação mútua, garantindo autonomia administrativa e financeira. A extensão dessa imunidade a empresas privadas é exceção e deve ser interpretada restritivamente.



    A Dawlog não é uma delegatária de serviço público essencial, mas sim uma empresa que explora atividades econômicas de logística e armazenagem em área aeroportuária, com o objetivo claro de lucro. A mera utilização de um imóvel público não transforma a natureza privada de suas atividades, que continuam sujeitas à tributação.



    A jurisprudência do STF é firme ao determinar que atividades econômicas exercidas por particulares em imóveis públicos não estão abrangidas pela imunidade tributária. Destaca-se o Tema 385 da Repercussão Geral, que reafirma a incidência do IPTU sobre imóveis públicos cedidos a particulares para atividades comerciais” (fls. 2-3, e-doc. 70).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    É necessário, ainda, que o cotejo entre os acórdãos dissonantes leve em consideração a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. São incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 3. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 276.562-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa de Fiscalização e Funcionamento. Escritório de advocacia. Cabimento da exação. Precedentes. 1. Inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial de há muito já superada pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Inteligência da norma do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 260.348-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2013).



    “URV – PERDAS RELATIVAS A SERVIDORES – LIMITAÇÃO TEMPORAL – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO COM ENTENDIMENTO SUPERADO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 520.871-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 2.5.2017.



    7. A embargante alega que a conclusão da Primeira Turma, no sentido de a embargada, por ser “empresa privada arrendatária de bem imóvel da União, exploradora de atividade econômica com fins lucrativos” (fl. 4, e-doc. 52), não ter direito à imunidade tributária recíproca, seria divergente de outros julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 



    No primeiro precedente de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 1.479.602, paradigma do Tema 1.297 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a presença de repercussão geral da seguinte questão constitucional: “saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.4.2024).



    No segundo precedente indicado como paradigma de divergência, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.401.061, a Segunda Turma reconheceu imunidade tributária recíproca à Companhia Docas do Estado da Bahia, sociedade de economia mista com 98,03% do capital pertencente à União, prestadora de serviço público de natureza reconhecidamente pública e de caráter essencial. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicável. Delegatária de serviço portuário. IPTU. Imunidade recíproca. Possibilidade. Decisão rescindenda em dissonância com a firme orientação do Supremo Tribunal Federal. 1. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal Constitucional a tenha, posteriormente, superado. 2. O acórdão rescindendo encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a qual reconhece a imunidade recíproca tributária à delegatária de serviço portuário relativamente a imóvel pertencente à União que se encontra sob a posse da empresa. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. Honorários de sucumbência recursais nos termos da fundamentação” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023).



    No último julgado suscitado como paradigma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.411.101, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu, a partir do voto divergente do Ministro Luís Roberto Barroso, que, “embora tenha havido a transferência do uso de bem público a concessionária privada, exploradora do serviço de transporte metroviário, o imóvel permanece afetado ao serviço público, já que se trata de área destinada à construção de linha do metrô de São Paulo. Trata-se de elemento de distinção relevante, que conduz ao afastamento dos precedentes obrigatórios e à conclusão pela não incidência do imposto na hipótese” (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.4.2024).



    Como afirmado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem tem como fundamento a embargante ser empresa privada que “exerce atividade de exploração econômica, com fins lucrativos” (fl. 6, e-doc. 16), o que diferencia o acórdão embargado daqueles proferidos nos precedentes apontados, nos quais realçado o desempenho de serviço público ou a vinculação das atividades desenvolvidas a serviço público específico.



    8. A questão julgada pela Primeira Turma, contra a qual opostos os presentes embargos, refere-se à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU de empresa privada que “exerce atividade de exploração econômica, com fins lucrativos” (fl. 6, e-doc. 16). 



    O acórdão embargado e os paradigmas de dissídio jurisprudencial indicados versam situações distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados.



    9. Este Supremo Tribunal concluiu que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    Ademais, sobre a questão objeto do presente recurso, o Plenário e as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento uníssono. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária recíproca. Concessionária de energia elétrica. Impossibilidade de extensão. Exploração de atividade econômica. Intuito de lucro. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.791-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. AEROPORTO. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM A EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A TODOS OS SEGMENTOS DO COMPLEXO AEROPORTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS DISSOCIADAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. IMÓVEIS CEDIDOS A PARTICULARES PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que cassou acórdãos proferidos na origem, cujo objetivo é ver aplicada a imunidade tributária quanto ao IPTU sobre a totalidade da área do aeroporto. 2. No caso em julgamento, as circunstâncias fáticas não permitem seja reconhecida a imunidade tributária em relação a todos os segmentos do complexo aeroportuário. Conquanto seja inconteste a existência de atividades obrigatórias, vinculadas diretamente ao serviço público de infraestrutura aeroportuária, também existem atividades acessórias, que consistem na exploração de atividades econômicas por empresas privadas, com nítida finalidade lucrativa, realizadas no complexo aeroportuário e que estão dissociadas da prestação do serviço público essencial. 3. A partir do julgamento dos paradigmas dos Temas 385 e 437, esta Corte fixou entendimento no sentido da incidência de IPTU em relação a imóveis públicos cedidos ou arrendados a particulares para exploração de atividade econômica com intuito de lucro. Precedentes. 4. Nesse contexto, devem ser excluídos da imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU os imóveis pertencentes ao complexo aeroportuário cedidos a particulares para a exploração de atividade econômica com intuito de lucro, e que sejam alheios ao serviço público stricto sensu de infraestrutura aeroportuária. 5. Merecem parcial reforma os acórdãos proferidos pelo tribunal reclamado nestes autos, diante da não aplicação dos paradigmas dos Temas 385 e 437 ao caso em exame, que permitiu o afastamento da incidência do IPTU em relação à totalidade da área que engloba o complexo aeroportuário, em contrariedade aos precedentes vinculantes desta Corte. 6. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (Rcl n. 60.726-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 71.552-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024).



     



    10. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos, como se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).



    “O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora